Tribunal: TJPA
Processo: 0840539-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840539-46.2021.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – § 4º DO ART. 1.007 DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA – DESERÇÃO
CARACTERIZADA – DECISÃO MONOCRÁTICA
ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de conhecimento do recurso de apelação em observância ao
princípio da economia processual, e que sua inadmissão constituiria formalismo em excesso; bem assim a inocorrência da deserção.

2 –
Para fins de comprovação das custas recursais, deve a parte também juntar ao feito o documento denominado conta do processo, além do boleto bancário respectivo comprovando o efetivo pagamento do preparo recursal, os quais em conjunto, possibilitam de modo idôneo a exata identificação de qual custa processual foi efetivamente quitada, consoante o art. 9º, §§ 1º e 2º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015.

3 – O relatório de conta do processo é o documento hábil a trazer a segurança necessária, quanto ao pagamento das custas processuais, na medida em que identifica o número do processo de origem, o nome das partes em litígio e o tipo que custas.

4 – Concedido ao recorrente prazo para que procedesse o recolhimento da diferença em dobro do preparo recursal, tão somente peticionou colacionando o respectivo “relatório de conta do processo”, assim como, o respectivo “boleto bancário”, descumprindo, todavia, a determinação de recolhimento em dobro, ou seja, não cumpriu efetivamente com o pagamento em dobro do preparo recursal, configurando a deserção do recurso de apelação, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC.

5 – Resta evidente o descumprimento pela recorrente, ora agravante, do disposto no caput do art. 1.007, do CPC, bem como o não recolhimento da diferença do preparo em dobro, conforme o disposto pelo § 4º do art. 1.007, do CPC, o que resultou em não cumprimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se, portanto, o não conhecimento da apelação, por não comprovação do recolhimento do preparo recursal.

6 – A
ausência de requisitos de admissibilidade do recurso intentado ou a intempestividade para sanar os vícios apontados, como o
preparo
, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, acarreta a pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0840539-46.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
inconformado com Decisão Monocrática desta Relatora que não conheceu o Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pelo ora agravante.

A seguradora, ora agravante, interpôs Recurso de Apelação objetivando a desconstituição de sentença que julgou improcedente a ação regressiva aforado em face da concessionária, ora agravada.

Em despacho de ID.
12869718, foi determinado, com fulcro no disposto no § 4º do art. 1007, do CPC, que o recorrente, no prazo legal, trouxesse aos autos o respectivo relatório de conta do processo que comprovasse que o boleto bancário era referente às custas recursais daquela apelação, determinando, ainda, o recolhimento do preparo em dobro, com a respectiva diferença, no referido prazo, sob pena de deserção.

Em petição de ID. 13117511, a recorrente juntou aos autos, o respectivo relatório de conta do processo, todavia, não efetuou o pagamento da diferença do preparo em dobro, conforme determinado por este Juízo “
ad quem
” (ID. 13973396), consoante o disposto no § 4º do art. 1.007 do CPC, sob a alegação de desnecessidade de recolhimento em dobro na hipótese.

Em decisão monocrática (ID. 14164612), considerando a ausência de recolhimento do preparo recursal pelo recorrente, apta a caracterizar a deserção, esta Relatora não conheceu do recurso de apelação.

Inconformado, a recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 14406955).

Alega, em síntese, que a decisão agravada estaria eivada de formalismo em excesso, uma vez que não prestigiou o princípio da economia processual, não ocorrendo descumprimento da decisão, tendo em vista que a agravante juntou o relatório de conta do processo e promoveu o pagamento de um preparo recursal, deixando apenas de recolhê-lo em dobro.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada na integra a decisão monocrática recorrida para conhecer do recurso de apelação.

Em contrarrazões (ID.
12654652
), a concessionária de energia agravada, pugnou pelo desprovimento do recurso, bem assim pela condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de conhecimento do recurso de apelação em observância ao
princípio da economia processual, e que sua inadmissão constituiria formalismo em excesso; bem assim a inocorrência da deserção.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a decisão agravada estaria eivada de formalismo em excesso, uma vez que não prestigiou o princípio da economia processual, não ocorrendo descumprimento da decisão, tendo em vista que a agravante juntou o relatório de conta do processo e promoveu o pagamento de um preparo recursal, deixando apenas de recolhê-lo em dobro.

Da Deserção

Analisando os autos, verifica-se que ao interpor recurso de apelação, a
ora agravante, juntou aos autos como comprovante de preparo o documento de ID. 12077773 (boleto bancário), documento esse que isoladamente não traz a segurança necessária à efetiva quitação das custas recursais.

Por essa razão, foi determinado no ID. 12869718, com fulcro no disposto no § 4º do art. 1007 do CPC, que o recorrente, no prazo legal, trouxesse aos autos o respectivo relatório de conta do processo que comprovasse que o referido boleto bancário é referente à custa recursal desta apelação, determinando, ainda, o recolhimento do preparo em dobro, com a respectiva diferença, no referido prazo, sob pena de deserção.

Nessa senda, a recorrente atravessou o petitório de ID. 13117511, juntando aos autos, o respectivo relatório de conta do processo, todavia, não efetuou o pagamento da diferença do preparo em dobro, conforme determinado por este Juízo “
ad quem
” (ID. 13973396), consoante o disposto no § 4º do art. 1.007 do CPC, sob a alegação de desnecessidade de recolhimento em dobro na hipótese.

Pois bem, conforme destacado na decisão agravada, o art. 1.007 do CPC dispõe que a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, sob pena de ter de fazê-lo em dobro (§ 4º do referido artigo).

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Para fins de comprovação das custas recursais, deve a parte também juntar ao feito o documento denominado conta do processo, além do boleto bancário respectivo comprovando o efetivo pagamento do preparo recursal, os quais em conjunto, possibilitam de modo idôneo a exata identificação de qual custa processual foi efetivamente quitada, consoante o art. 9º, §§ 1º e 2º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que assim dispõem:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º. O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo;

[...]

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.

Dessa forma,
tem-se que o relatório de conta do processo é o documento hábil a trazer a segurança necessária, quanto ao pagamento das custas processuais, na medida em que identifica o número do processo de origem, o nome das partes em litígio e o tipo que custas.

Outrossim, concedido ao recorrente prazo para que procedesse o recolhimento da diferença em dobro do preparo recursal, tão somente peticionou colacionando o respectivo “relatório de conta do processo”, assim como, o respectivo “boleto bancário”, descumprindo, todavia, a determinação de recolhimento em dobro, ou seja, não cumpriu efetivamente com o pagamento em dobro do preparo recursal, configurando a deserção do recurso de apelação, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC.

Deste modo, resta evidente o descumprimento pela recorrente, ora agravante, do disposto no caput do art. 1.007, do CPC, bem como o não recolhimento da diferença do preparo em dobro, conforme o disposto pelo § 4º do art. 1.007, do CPC, o que resultou em não cumprimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se, portanto, o não conhecimento da apelação, por não comprovação do recolhimento do preparo recursal.

Destaca-se que o aludido entendimento se encontra sedimentado no âmbito das Colendas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, conforme julgados,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO, EM DOBRO, DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.007 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA. DESERÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA – AIN em AC: 00035621520118140009 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2019). (Grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PREPARO

RECURSAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO
RELATÓRIO
DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, § 1º DA LEI 8.328/2015. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Considerando o vaticinado pelo art. 9º, § 1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso
. 3. Recurso não conhecido.

(
TJ-PA – AIN em APC:
2019.03317622-23, 207.269, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13-08-2019, Publicado em 19-08-2019).
(Grifei).

Dessa forma, a ausência de requisitos de admissibilidade do recurso intentado ou a intempestividade para sanar os vícios apontados, como o
preparo
, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, acarreta a pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

Assim,
não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão agravada, impondo-se a manutenção da Decisão Monocrática que declarou deserto o Recurso de Apelação, deixando-o de conhecê-lo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/07/2023